Tribunal: TJDFT
Processo: 0731389-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731389-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANKLIN ROOSEVELT CARDOSO DE AMORIM em face de decisão interlocutória, ID: Num. 165336219 – autos originários, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo n.o 0709244-22.2023.8.07.0005, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que a parte recolheu as custas iniciais, o que infirma a carência alegada. Em suas razões recursais (ID: Num. 49584240), a parte agravante relata que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual o Agravante pleiteia a limitação da soma das consignações facultativas efetivadas em seu contracheque ao patamar estipulado pelo Decreto no 28.195/2007. Alega que “o Juízo singular indeferiu de plano o benefício da justiça gratuita ao Agravante, por entender que houve o recolhimento das custas iniciais, porém, o Agravante apresentou a guia sem o comprovante de pagamento para comprovar que pelo valor gerado, não consegue arcar com o pagamento”. Afirma que, “em atenção ao que dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ressalta-se que o Agravante não se limitou a juntar somente declaração de hipossuficiência, tendo comprovado sua condição de hipossuficiência mediante a juntada de diversos documentos, que não foram ponderados pelo Juízo a quo”. Destaca que “aufere mensalmente a quantia líquida em torno de R$ 3.593,26 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), após o desconto dos inúmeros empréstimos descontados diretamente da sua folha de pagamento, no valor de R$ 3.673,43 (três mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), que corroboram com a tese de superendividamento do Agravante”. Salienta “que esse valor ingressa na conta corrente do Agravante é totalmente consumido por outras dívidas bancárias, o que pode ser corroborado pelos extratos bancários em anexo, além das despesas pontuais sua e de sua família, que demonstram que o Agravante possui saldo bancário negativo ao final do mês”. Ou seja, “o Agravante trabalha todos os meses para pagar exclusivamente as suas dívidas bancárias, que totalizam o valor de R$ 5.298,81 (cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) mensalmente, o que afronta os princípios basilares da Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial”. Acrescenta, ainda, que possui três dependentes da sua renda. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de conceder em favor do agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade parcial com relação aos honorários sucumbenciais conforme previsão do §5o do art. 98 do CPC, para que em caso de improcedência, o Agravante seja isento do pagamento. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência; contracheques emitidos pelo empregador, entre outros documentos, os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e defiro o efeito suspensivo, para CONCEDER ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador